Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733510-79.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATO OBSCENO. INOCORRÊNCIA. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso I, 329 e 331, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pelas avarias causadas no para-brisa do veículo da vítima, bem como pelas ofensas proferidas contra os agentes de segurança do Estado, desacatando-os no exercício de suas funções, e pela resistência à execução da ação policial, conforme as provas documental e oral produzidas na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais militares que abordaram o acusado no local dos fatos. Deve prevalecer a sentença de absolvição quanto ao delito de ato obsceno, porquanto a conduta do réu, diante da abordagem policial, não revelou conotação sexual, com o fim de ferir o pudor das pessoas presentes na ocasião. Cabível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima, devidamente comprovados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, defende a exclusão da qualificadora do crime de dano, vez que embasado unicamente nas declarações da vítima. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a prova pericial e testemunhal produzida é suficiente e robusta para firmar que o réu/apelante deteriorou coisa alheia, consistente no para-brisa do veículo pertencente à vítima, motorista do aplicativo UBER, que recusou a realização do transporte solicitado, por exceder o limite de passageiros permitido, bem como pelo fato de que havia criança entre os clientes e não possuía cadeirinha apropriada para acomodá-la no carro. Destaque-se que os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos entre si e suficientes para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo diante da plena compatibilidade com as declarações da vítima, bem como com as imagens constantes do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Veículo no 831/2024 (ID 60702836). Como se vê, não há dúvida que os fatos ocorreram na forma como foram narrados na denúncia: o réu de forma livre e consciente deteriorou o para-brisa do veículo pertencente à vítima FELIPE, ao tempo em que contra ele proferiu grave ameaça de morte; naquelas condições, ameaçou a vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, e proferiu ofensas contra agentes de segurança do Estado, desacatando-os no exercício de suas funções, além de ter resistido à abordagem policial, diante da notícia da prática do crime de dano. O vídeo de ID 60702789, juntado aos autos pela Defesa, confirma a resistência do acusado à ação policial. Com efeito, a prova documental e oral produzida é suficientemente robusta e harmônica, para definir a autoria e materialidade dos crimes de dano qualificado pela grave ameaça, resistência e desacato, de modo que se revela perfeita a subsunção dos fatos ao que está descrito nos artigos 163, parágrafo único, inciso I, 329, caput e 331, do Código Penal. Vê-se que o apelante, durante a prática do crime de dano, ameaçou a vítima, verbalmente, ameaçando-a de morte, conforme consta dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Além disso, desacatou os policiais militares que compareceram ao local dos fatos para atender ao chamado quanto à prática do crime de dano causado ao veículo da vítima, opondo-se à execução da ação policial. Destarte, as provas acostadas são suficientes à condenação do apelante, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo (ID 63762107 - Pág. 354). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002